Tribunal: STF
Processo: RE 1124753
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. LEI Nº 11.196, DE 2005 - LEI DO BEM. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 690, DE 2015. AUMENTO DE ALÍQUOTA. ISENÇÃO CONDICIONADA. ART. 178 DO CTN.



    1. Aplicabilidade do art. 1.033 do CPC. Não conhecimento do REsp pelo Superior Tribunal de Justiça por reputar constitucional a controvérsia. Negativa de seguimento do RE por parte do Supremo Tribunal Federal, por considerar infraconstitucional a querela. Omissão. Configurada. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem eficácia as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.